Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-67.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800705-67.2023.8.14.0074

APELANTE: GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800705-67.2023.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Tailândia

APELANTE:
GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES
(Adv. Salomão dos Santos Matos – OAB/PA 8.657)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I - Trata-se de recurso de apelação interposto por GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II - A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas ou se deve ser absolvido por insuficiência de provas; e (ii) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias pessoais favoráveis ao apelante.

III - A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas pela apreensão de 2,200 kg de substância entorpecente conhecida como maconha, parte da qual fracionada, e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligência. A alegação de que o acusado seria apenas usuário, sustentada por sua companheira, não encontra respaldo suficiente para infirmar a condenação.

IV - Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, verifica-se que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades ilícitas, razão pela qual se impõe a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, nos termos da jurisprudência consolidada no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139 do STJ).

V - Redimensionada a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, conforme a Súmula Vinculante nº 59 do STF.

VI - Diante da substituição da pena privativa de liberdade e da alteração do regime prisional, impõe-se, ainda, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal e revogando a prisão processual do apelante.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial
provimento para
redimensionar pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal e revogando a prisão processual do apelante
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“No dia 15/03/2023, por volta de 00:30h, em uma residência localizada na Travessa Marabá, sem número, no bairro Novo desta cidade, o denunciado GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES foi flagrado com aproximadamente 2,200kg da substância entorpecente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um homem estaria vendendo drogas em frente à residência. Assim, realizaram diligências no local indicado e abordaram o denunciado, que tinha as mesmas características informadas na denúncia anônima. Durante uma busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 10 invólucros plásticos contendo uma erva análoga à maconha. Em seguida, os policiais encontraram outra quantidade do mesmo entorpecente dentro do sofá da residência de GILVAN. Ao todo, 2,200kg da substância foram apreendidos.

Em interrogatório policial, na companhia de seu advogado, o denunciado decidiu permanecer em silêncio.

Segundo a autoridade policial, após autorização do juízo, algumas fotografias de substâncias entorpecentes foram encontradas na "lixeira" da galeria do telefone celular apreendido com o denunciado, conforme Relatório Policial (ID 92753673, pág. 3).”

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia condenou
GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece acolhimento
.

In casu
, contata-se a partir da prova carreada que existem provas suficientes da prática pelo réu do delito de tráfico de entorpecentes, mormente em razão da apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo em situação de flagrância delitiva, tratando-se, conforme laudos toxicológicos constantes nos autos, de

2,200kg

(dois quilos e duzentos gramas) de substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, estando parte da droga já fracionada para facilitar sua comercialização.

Corroborando a imputação, tem-se ainda a prova oral carreada, tendo a testemunha PM JOÃO MENDES VIANA, policial militar, narrado como se deu a diligência que culminou com a prisão do réu, corroborando integralmente os termos da denúncia quanto a apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo.

Corroborando tais termos, tem-se ainda a oitiva da testemunha ANTONIA QUEIROZ DA COSTA, companheira do acusado, que, a despeito de negar o envolvimento do marido com tráfico de droga, aduziu que ele é “
apenas um usuário que adquire drogas em grandes quantidades”,
bem como que “
a polícia apresentou uma quantidade de drogas, alegando tê-la encontrado no local”
.

Portanto, restando suficientemente caracterizada a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
incabível absolvição
do apelante.

Pleiteou ainda a incidência da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
merece provimento
,
haja visto que o magistrado a quo, ao denegar a incidência da benesse, o fez sob o argumento que
“a prática do crime de tráfico de drogas não foi um evento isolado na vida do acusado, a qual se distancia do perfil do traficante primário, chamado de “primeira viagem”, razão pela qual não lhe deve ser aplicada a minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), conforme tem decidido a jurisprudência pátria:”

Contudo, à vista dos antecedentes do réu, constata-se a inexistência de ação penal com decisão condenatória transitada em julgado, do que se conclui pelo preenchimento dos requisitos legais para incidência da forma privilegiada do delito, sendo o réu primário, detentor de bons antecedentes, não há notícia que integre organização criminosa, tampouco restou provado que se dedique à atividade criminosa, devendo-se ressaltar que, consoante entendimento consolidado no
Tema 1.139 do STJ
,
firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA .
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3 - DOIS TERÇOS). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO (1/6 - UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE .
AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR OU MODULAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE LEGAL
. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a tese recursal acusatória, no caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de sentença condenatória em outra ação penal em curso contra o Acusado pelo mesmo delito, ensejariam a modulação da minorante do tráfico privilegiado, para fazê-la incidir no patamar mínimo. 2 .
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977 .027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
. 3 . Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o Agravado, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena. 4. Considerando os recentes precedentes desta Corte Superior em casos envolvendo quantidades semelhantes de drogas e a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador na escolha do quantum de redução, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do privilégio na fração máxima. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2074035 MG 2023/0175657-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Impõe-se, portanto, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo o réu primário, não restando caracterizada a dedicação do réu à atividade criminosa e não havendo outro fundamento para afastamento do privilégio, razão pela qual o recorrente faz jus ao reconhecimento da causa de aumento do §4º, art. 33, da Lei nº 1.343/2006, na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), haja vista a ausência de quaisquer elementos que justifiquem a mitigação da referida fração, culminado assim no
redimensionamento da pena final do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Portanto, à vista do redimensionamento da pena corporal, necessário
modificar para aberto
o regime de cumprimento da sanção
e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito,
a serem fixadas pelo juízo da execução, consoante entendimento consolidado na Súmula Vinculante 59,
verbis
:
“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”

E ainda, tendo em vista o redimensionamento da sanção, a modificação do regime para cumprimento da pena e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, impõe-se a
revogação da prisão preventiva decretada nos presentes autos
.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal e revogando a prisão processual do apelante
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 12/08/2025